Tribunal: TJBA
Processo: 0961936-16.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0961936-16.2015.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NIRAY BRITO SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, LITIGANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE MANEIRA CLARA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO – ART. 1.025, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 0961936-16.2015.8.05.0113, em que figuram como Embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Presidente Des ª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça